Tribunal: TJPA
Processo: 0801427-27.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801427-27.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: M C PANTOJA LTDA, MATEUS CABRAL PANTOJA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por M C Pantoja Ltda. e Mateus Cabral Pantoja contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão proferida nos embargos à execução, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Os agravantes sustentam que os extratos bancários revelam apenas fluxo operacional da microempresa, que o balanço patrimonial indica patrimônio líquido negativo, que houve erro na leitura da declaração de imposto de renda do sócio e que o indeferimento da benesse restringe indevidamente o acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelos agravantes comprova, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica e à pessoa natural; (ii) estabelecer se o alegado erro material na interpretação da declaração fiscal do sócio tem aptidão para alterar a conclusão quanto ao indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC, não bastando alegação genérica de dificuldade financeira.

4.

A pessoa jurídica não goza de presunção de pobreza, de modo que o deferimento do benefício depende de prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

5.

O juízo de origem observa o procedimento legal ao oportunizar previamente a juntada de documentos para comprovação da alegada hipossuficiência, em consonância com o art. 99, § 2º, do CPC.

6.

O balanço patrimonial apresentado, embora aponte patrimônio líquido negativo em exercícios anteriores, não demonstra de modo contemporâneo e conclusivo a inviabilidade de recolhimento das custas processuais.

7.

Os extratos bancários revelam movimentação financeira habitual da empresa, sem evidenciarem insolvência operacional, bloqueio sistêmico de caixa, exaurimento absoluto de liquidez ou situação equivalente que comprove incapacidade atual de custeio do processo.

8.

O simples fluxo financeiro empresarial não se confunde, em tese, com lucratividade, mas a prova produzida não alcança robustez suficiente para afastar a conclusão de que a hipossuficiência não foi demonstrada de forma objetiva.

9.

A eventual correção quanto à natureza tributária do valor informado na declaração de imposto de renda do sócio não modifica o resultado, porque o dado relevante permanece sendo a percepção de recursos financeiros sem demonstração convincente de incapacidade absoluta de arcar com as despesas processuais.

10.

A aferição da hipossuficiência é casuística e não se submete a critério numérico rígido, sobretudo em litígio que envolve pessoa natural e pessoa jurídica em embargos à execução relacionados a cédula de crédito bancário.

11.

O agravo interno impugna, ao menos em tese, fundamentos concretos da decisão monocrática, o que autoriza seu conhecimento, mas não apresenta elementos aptos a desconstituir o núcleo decisório anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova robusta e contemporânea da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. O patrimônio líquido negativo em exercícios pretéritos e a movimentação bancária habitual, sem demonstração concreta de insolvência atual, não bastam para comprovar hipossuficiência. 3. A retificação da classificação tributária de rendimento informado em declaração fiscal não altera o indeferimento da benesse quando persiste a ausência de prova convincente da incapacidade financeira. 4. O agravo interno pode ser conhecido quando houver impugnação mínima de fundamentos específicos da decisão agravada, ainda que o mérito não justifique sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, § 2º, 290 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, Jurisprudência em Teses n.º 150; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp nº 2.093.701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07.10.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803987-73.2025.8.14.0000, Rel. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.08.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810471-07.2025.8.14.0000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0023337-22.2003.8.14.0301, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por M C PANTOJA LTDA e MATEUS CABRAL PANTOJA contra a decisão monocrática de ID 33694054, proferida nos autos do agravo de instrumento n.º 0801427-27.2026.8.14.0000, por meio da qual foi negado provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo-se a decisão interlocutória de ID 165344729, oriunda dos Embargos à Execução n.º 0800801-35.2025.8.14.0067, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida lançada ao ID 33694054 assentou, em síntese, que o juízo de origem, antes de indeferir o benefício, oportunizou aos requerentes a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, especialmente por meio da determinação de ID 147690248; que, em resposta, foram acostados, entre outros, os extratos bancários da pessoa jurídica e a declaração de imposto de renda do sócio MATEUS CABRAL PANTOJA, referente ao exercício de 2025, ano-calendário 2024, de ID 148437528; que os extratos evidenciariam movimentação financeira diária da empresa, inclusive recebimentos via PIX; que não foram apresentados documentos contábeis suficientes a evidenciar situação deficitária atual apta a justificar a concessão da benesse; e que a condição de microempresa, por si só, não enseja deferimento automático da gratuidade, razão pela qual foi mantido o indeferimento do benefício.

Em suas razões recursais de ID 34152377, os agravantes sustentam, em parágrafo único e de forma encadeada: a) que a decisão monocrática teria incorrido em
error in judicando
ao replicar os fundamentos da decisão de primeiro grau sem exame aprofundado da documentação acostada; b) que os extratos bancários de IDs 148437524, 148437525, 148437526 e 148437527 não demonstrariam capacidade econômica, mas mero fluxo operacional de microempresa varejista, cujas entradas seriam absorvidas por despesas correntes e pagamento de fornecedores; c) que o balanço patrimonial de ID 146154153 teria sido desconsiderado, embora revelasse patrimônio líquido negativo de R$ 64.500,00 no exercício de 2023 e de R$ 54.500,00 em 2022; d) que houve erro material na leitura da declaração de imposto de renda de ID 148437528, porquanto o valor de R$ 33.500,00 não corresponderia a rendimentos isentos e não tributáveis, mas a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, sendo zero o valor lançado na ficha de rendimentos isentos;
e)
que a renda média anual do sócio, considerada corretamente, não seria bastante para afastar a alegada hipossuficiência;
f)
que o indeferimento da gratuidade configuraria restrição indevida de acesso à justiça.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, seu julgamento pelo colegiado, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento e deferida, integralmente, a justiça gratuita a M C PANTOJA LTDA e MATEUS CABRAL PANTOJA.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL S.A. ao ID 35199915, nas quais o agravado aduz, em síntese: a) que a decisão monocrática observou corretamente os arts. 98 e 99 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; b) que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já anteriormente deduzidos; c) que a documentação carreada não comprova hipossuficiência econômica bastante para o deferimento da benesse; d) que eventual imprecisão quanto à classificação tributária dos rendimentos do sócio não altera a conclusão jurídica, pois persiste a demonstração de percepção de recursos financeiros; e) que a pessoa jurídica não goza de presunção legal de pobreza, nos termos da Súmula 481 do STJ; f) que inexiste ofensa ao acesso à justiça, sobretudo porque há mecanismos processuais aptos a viabilizar o prosseguimento do feito, inclusive parcelamento de custas, razão pela qual pugna pelo desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria devolvida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da correção, ou não, da decisão monocrática de ID 33694054, a qual manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por M C PANTOJA LTDA e MATEUS CABRAL PANTOJA, nos autos dos Embargos à Execução n.º 0800801-35.2025.8.14.0067, em face do BANCO DO BRASIL S.A., bem como à análise da alegação recursal de que o acervo documental, especialmente o balanço patrimonial de ID 146154153, os extratos bancários de IDs 148437524, 148437525, 148437526 e 148437527 e a declaração fiscal de ID 148437528, comprovaria a hipossuficiência econômica dos recorrentes.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O Código de Processo Civil, em harmonia com essa diretriz, estatui, em seu art. 98,
caput
, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

No plano jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual
a pessoa jurídica
não desfruta
de presunção de pobreza
, de modo que a concessão da gratuidade demanda prova efetiva da impossibilidade de suportar os encargos processuais.

Tal compreensão foi cristalizada na
Súmula 481/STJ
, segundo a qual:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

O mesmo Tribunal, na
Jurisprudência em Teses n.º 150
, ainda acentua que é inadequada a adoção de critérios exclusivamente objetivos, devendo
a aferição da hipossuficiência decorrer de avaliação concreta da situação econômica do postulante.

É precisamente sob esse marco normativo e jurisprudencial que a controvérsia deve ser resolvida.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de primeiro grau, antes de indeferir o benefício, determinou a
juntada de documentos destinados à comprovação da alegada insuficiência financeira
, consoante referência expressa à determinação de ID 147690248 contida na decisão monocrática recorrida.

Houve, portanto, observância do procedimento legal previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

Após a apresentação da documentação,
o magistrado singular concluiu não restar demonstrada a hipossuficiência, entendimento esse mantido pelo relator no
decisum
de ID 33694054.

Os agravantes afirmam, em primeiro plano, que a empresa M C PANTOJA LTDA ostenta situação patrimonial deficitária, o que estaria comprovado pelo balanço patrimonial de ID 146154153, no qual constaria patrimônio líquido negativo nos exercícios de 2022 e 2023.

Alegam, ademais, que os extratos bancários de IDs 148437524 a 148437527 revelariam mero fluxo de caixa operacional, e não lucratividade apta a demonstrar capacidade econômica.

De fato, a argumentação não é despida de plausibilidade teórica, pois é sabido que faturamento bruto não se confunde com lucro líquido, tampouco o simples trânsito de numerário em conta empresarial, isoladamente considerado, equivale à prova inconteste de higidez financeira.

Contudo, a conclusão a que se chega, após o exame integral do acervo descrito nos autos, é que a documentação produzida ainda não alcança o grau de robustez exigido para infirmar a presunção de legitimidade da decisão agravada.

Com efeito, o que se exige para a outorga da benesse
não é a mera demonstração de dificuldades econômicas genéricas, realidade infelizmente comum a grande número de agentes econômicos
, sobretudo de pequeno porte,
mas sim a comprovação objetiva de que o pagamento das despesas processuais acarretará efetivo comprometimento da própria subsistência da pessoa natural ou da continuidade mínima da atividade empresarial
.

E, nesse ponto, a prova coligida não se mostra plenamente conclusiva.

O balanço de ID 146154153, embora apontado como indicativo de patrimônio líquido negativo,
refere-se a exercícios pretéritos
; de outro lado, os extratos bancários destacados nos autos pela decisão recorrida revelam
movimentação financeira habitual da empresa, sem que se tenha evidenciado, de forma contemporânea, insolvência operacional, bloqueio sistêmico de caixa, exaurimento absoluto de liquidez ou circunstância equivalente que demonstrasse, com suficiência, a inviabilidade do recolhimento das custas.

Esta E. 1ª Turma de Direito Privado tem sido rígida quanto à necessidade de prova robusta de hipossuficiência pelas pessoas jurídica, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por M J Maués Ferreira – Comercial ME contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de

Instrumento, mantendo decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de

gratuidade de justiça, por ausência de comprovação robusta da incapacidade

financeira da pessoa jurídica para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica

agravante apresentou prova suficiente para a concessão do benefício da

gratuidade de justiça, à luz da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação de argumentos ou provas novas no Agravo

Interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios

fundamentos, nos termos da jurisprudência do STJ, que afasta a necessidade

de reformulação textual quando não há inovação recursal.

A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica não é

presumida, sendo imprescindível a demonstração cabal de hipossuficiência

econômica, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A juntada de extratos bancários e balanço patrimonial com passivo e

saldo insuficiente, por si só, não comprova de forma robusta a alegada

incapacidade financeira, não sendo suficiente para o deferimento da

benesse, mesmo em casos de recuperação judicial ou falência.

Não havendo alteração no quadro fático-probatório nem apresentação

de fundamentos jurídicos novos, mantém-se a decisão que indeferiu a

gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de argumentos ou provas novas no Agravo Interno que

infirmem os fundamentos da decisão monocrática autoriza sua manutenção por

seus próprios fundamentos, conforme interpretação do art. 1.021, § 3º, do

CPC pela jurisprudência do STJ.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de

prova robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos

processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; Súmula 481 do STJ (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803987-73.2025.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-25) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A agravante alegou dificuldades financeiras, pleiteando a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou insuficiência financeira para obtenção da gratuidade de justiça; (ii) Avaliar se o simples endividamento da empresa é suficiente para justificar o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação documental de incapacidade financeira, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/88 e Súmula 481 do STJ.

4. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC/2015, é aplicável apenas a pessoas físicas, sendo necessária a demonstração concreta de insuficiência financeira por parte das pessoas jurídicas.

5. O endividamento, por si só, não é fator suficiente para concessão do benefício, devendo ser apresentada prova adequada da incapacidade de arcar com as despesas judiciais.

6. Como medida alternativa ao indeferimento, foi garantido o direito ao parcelamento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015 e Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas requer comprovação documental de insuficiência financeira; 2. O simples endividamento não é suficiente para justificar o deferimento do benefício; 3. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC/2015, é restrita às pessoas naturais; 4. O parcelamento das custas processuais é alternativa viável para garantir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 3º, e 98, § 6º; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp nº 2.093.701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 12/12/2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2269827-85.2020.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mais, julgado em 03/02/2021 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810471-07.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-21) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Pará Navegação e Serviços Marítimos Ltda em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, ante o indeferimento da gratuidade de justiça solicitada pela recorrente, sob alegação de estar inativa desde 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica inativa faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante simples apresentação de certidão de baixa do CNPJ, e se a ausência de recolhimento das custas recursais enseja a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à demonstração inequívoca da hipossuficiência, nos termos da Súmula 481/STJ.

4. A mera inatividade empresarial, comprovada por certidão de baixa do CNPJ, não é suficiente para caracterizar incapacidade financeira, devendo a parte apresentar documentação mínima que demonstre a ausência de patrimônio ou capacidade contributiva.
5. A ausência de preparo recursal, sem a devida concessão do benefício, acarreta a deserção do recurso, conforme arts. 1.007 e 932, III, do CPC/2015.

6. Inexistência de violação ao contraditório, ampla defesa ou ao direito de acesso à justiça, uma vez que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovação exigido por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica, inclusive inativa, deve comprovar documentalmente sua hipossuficiência para obter gratuidade de justiça. 2. A simples baixa do CNPJ não afasta o dever de demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais. 3. A ausência de preparo recursal, sem a concessão da gratuidade, acarreta a deserção do recurso, nos termos dos arts. 1.007 e 932 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007 e 932; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/10/2022; TJSP, AI 2017257-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, j. 07/02/2024 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0023337-22.2003.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-28) (grifos nossos).

No tocante ao agravante MATEUS CABRAL PANTOJA, as razões recursais insistem em que houve erro material na leitura da declaração de imposto de renda de ID 148437528, porquanto o valor de R$ 33.500,00 teria sido equivocadamente tratado como “rendimentos isentos e não tributáveis”, quando, em verdade, figuraria como rendimento tributável recebido de pessoa física.

Devo reconhecer que a insurgência, nesse particular, ataca um ponto específico da fundamentação da decisão de 1º Grau e merece resposta clara: ainda que se admita a correção técnica da observação formulada no agravo interno, o dado decisivo permanece inalterado.

Isso porque a controvérsia não se resolve pela natureza tributária da verba,
mas pela constatação de que o documento fiscal indica percepção de recursos financeiros ao longo do período de apuração, sem que os recorrentes tenham logrado demonstrar, de modo convincente, quadro atual de absoluta incapacidade para o custeio do processo
. Em outras palavras, a eventual retificação da rubrica fiscal não basta, por si, para alterar o desfecho da controvérsia.

Também não convence a alegação de que a renda média anual do sócio, isoladamente considerada, autorizaria o deferimento automático do benefício.

A jurisprudência não trabalha com tarifação numérica rígida e universal para a concessão da gratuidade, especialmente quando se está diante de cumulação subjetiva entre pessoa natural e pessoa jurídica em litígio que envolve embargos à execução relacionados a cédula de crédito bancário em montante expressivo.

A aferição é casuística e demanda visão global do contexto econômico, exatamente como advertido pela Jurisprudência em Teses n.º 150 do STJ.

No que concerne à preliminar suscitada pelo agravado, relativa à alegada ausência de impugnação específica, observo que, embora as razões do agravo interno efetivamente reproduzam em larga medida argumentos já expendidos no agravo de instrumento, houve, ao menos em tese, ataque a fundamentos concretos da decisão monocrática, notadamente quanto ao balanço de ID 146154153 e à declaração fiscal de ID 148437528. Por essa razão, tenho por recomendável o conhecimento do agravo interno. Todavia, no mérito, as razões recursais não se mostram aptas a desconstituir o núcleo decisório anteriormente firmado.

Em suma, a decisão monocrática de ID 33694054 harmoniza-se com a legislação processual aplicável e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que diz respeito à indispensabilidade de prova concreta da hipossuficiência da pessoa jurídica e à inexistência de presunção absoluta decorrente da simples declaração de pobreza. Não identifico, pois, fundamento idôneo para sua reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 33694054.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026